Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723819-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEISA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, J LUIZ FERREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por GEISA MARIA DOS SANTOS contra a decisão de ID 60243268, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões (ID 60792853), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é contraditória, uma vez que a ação foi ajuizada na data de vencimento da parcela; que a parte contrária tomou conhecimento da pretensão de cancelamento. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o esclarecimento da divergência sobre a data de ajuizamento da ação e sobre o envio de notificação de cancelamento. Em pedido “alternativo”, requer autorização para o depósito judicial do equivalente a 22% (vinte e dois por cento) das parcelas vencidas e vincendas. Devidamente intimada, a parte embargada não ofereceu contrarrazões (ID 61511607). Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício apontado. Em relação à coincidência do ajuizamento da ação com o vencimento da dívida, tendo em vista que a decisão foi proferida no dia 11/6/2024, o acolhimento do pedido formulado pela parte agravante resultaria em retroatividade dos efeitos do pronunciamento judicial. Remanesce, assim, o dever de adimplemento das parcelas anteriores, não alcançadas pela decisão impugnada. Cabe ressaltar que esse reconhecimento impede, de igual modo, o acolhimento do pedido subsidiário de depósito do equivalente a 22% (vinte e dois por cento) da parcela. Quanto ao conhecimento prévio do interesse no distrato, por parte da agravada, consignou-se na decisão embargada que a questão “demanda a formação do contraditório e a adequada instrução probatória, com o intuito de verificar a validade das solicitações anteriores ao ajuizamento da ação. Cabe ressaltar que a matéria constitui causa de pedir exposta na petição inicial, e será deliberada por ocasião da sentença.”. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora